Tribunal: TJPA
Processo: 0803217-95.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803217-95.2021.8.14.0008

APELANTE: JARES DE SOUZA BENJAMIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0803217-95.2021.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: JARES DE SOUZA BENJAMIN

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUPERMERCADO. SUBTRAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE. IRRELEVÂNCIA DO VALOR DA RES. TEORIA DA AMOTIO. CRIME CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Jares de Souza Benjamin contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto, tipificado no art. 155 do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição com fundamento no estado de necessidade (furto famélico) ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para furto tentado, com base no art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a subtração de alimentos, diante do alegado estado de necessidade, afasta a ilicitude da conduta (furto famélico); e (ii) estabelecer se a conduta configura furto consumado ou apenas tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração do furto famélico exige demonstração inequívoca de situação extrema de necessidade imediata de subsistência e subtração de bem apto ao consumo imediato, o que não se comprovou nos autos. A carne subtraída não era de consumo imediato, e não houve comprovação de urgência ou ausência de alternativas.

4.

O valor dos bens subtraídos excede o parâmetro de 10% (dez por cento) do salário-mínimo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça como indicativo para reconhecimento da atipicidade material por bagatela, afastando a aplicação do princípio da insignificância.

5.

A consumação do crime de furto, segundo a teoria da
amotio
, ocorre com a inversão da posse do bem, independentemente de deslocamento ou posse tranquila. No caso, o recorrente foi abordado fora da área interna do supermercado, já de posse da
res furtiva
, o que caracteriza a consumação do delito.

6.

A confissão do réu na fase policial e as imagens de videomonitoramento corroboram a materialidade e autoria do delito, sendo incabível a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração do furto famélico exige prova inequívoca de estado de necessidade atual, urgente e inevitável, bem como de que o bem subtraído era apto ao consumo imediato.

2.

A subtração de bem com valor superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente afasta a incidência do princípio da insignificância.

3.

Aplica-se a teoria da
amotio
para a consumação do crime de furto, bastando a inversão da posse da coisa, ainda que por curto período de tempo e sem posse mansa ou pacífica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 24 e 155; CPP, art. 386, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.791.926/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.03.2025, DJEN 27.03.2025; STJ, HC 618290/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.11.2020, DJe 23.11.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0803217-95.2021.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: JARES DE SOUZA BENJAMIN

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JARES DE SOUZA BENJAMIN
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/Pa que o condenou pela prática descrita no artigo 155 do CP, à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 29533961) que no dia 30/10/2021 por volta das 11h20min, no
Supermercado Mateus
, o Apelante teria
subtraído
quatro peças de carne (filé de costela maturada), de diferentes pesos e valores, sem efetuar o pagamento. O setor de monitoramento identificou a saída irregular e acionou o gerente o qual determinou a abordagem pelo funcionário
Raif
, encontrando-se os produtos com o suspeito sem comprovante fiscal. A Polícia Militar foi chamada, e todos foram conduzidos à Delegacia para as providências legais.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 29534050), contra a qual a defesa recorreu pugnando (ID nº 29534062) pela
absolvição
, arguindo a tese de estado de necessidade (
furto

famélico
), ressaltando o pequeno valor dos bens subtraídos, tudo com base no art. 386, inciso VI, do CPP. Subsidiariamente, pela desclassificação para o furto tentado.

Constam das contrarrazões ao recurso manifestação pelo improvimento do apelo (ID nº 29534067).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID nº 31538969).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Da pretendida absolvição:

A defesa pede a absolvição do recorrente, arguindo a tese de estado de necessidade (
furto

famélico
), ressaltando o pequeno valor dos bens subtraídos, tudo com base no art. 386, inciso VI, do CPP.

Não lhe assiste
razão.

Com efeito, em audiência de instrução (ID nº 29534050

foi colhido o depoimento da testemunha
RAIF E SILVA MONTEIRO
, fiscal de monitoramento do estabelecimento. Relatou que a loja dispõe de sete VDRs, cada um com 32 câmeras, responsáveis pela vigilância de toda a área interna e externa. Informou que o apelante circulava portando uma sacola do supermercado, o que lhe despertou atenção. Ao acompanhá-lo pelas câmeras, observou-o subtrair rapidamente quatro peças de carne, acondicionando-as na sacola e tentando deixar o local sem pagar. Diante disso, acionou o policial à paisana que presta serviço no estabelecimento, o qual realizou a abordagem e conduziu o suspeito a uma sala reservada, sendo posteriormente acionada uma viatura que o encaminhou à delegacia.

O apelante não compareceu e foi declarado revel, mas perante a autoridade policial confessou ter furtado os produtos “em um momento de fraqueza”.

Diante de todas as provas reunidas nos autos, entendo que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas.

No que se refere à irresignação da defesa, inviável cogitar-se o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude, uma vez que restou claro nos autos que não se tratou de
furto
famélico, além de o valor da
res
ultrapassar 10% (dez por cento) do quantum referente ao salário-mínimo vigente à época dos fatos, percentual orientador fixado pelo Superior Tribunal de Justiça para que se reconheça a irrelevância da lesão patrimonial.

Assim, é certo que as circunstâncias do caso concreto afastam o reconhecimento da excludente de estado de necessidade (
furto

famélico
) e não recomendam o reconhecimento da insignificância penal, uma vez ser imprescindível não só a análise do dano causado pela ação, mas também o desvalor da culpabilidade do agente, sob pena de se aceitar, ou mesmo incentivar, a prática de pequenos delitos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO
. INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INCOMPATIBILIDADE.
FAMÉLICO
. PREMENTE NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. PEÇA DE CARNE NÃO CONSUMÍVEL DE FORMA IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não basta a mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado o desvalor representado pela conduta humana, bem como a extensão da lesão causada ao bem jurídico tutelado, com o intuito de aferir se há necessidade e merecimento da sanção, à luz dos princípios da fragmentariedade e subsidiariedade.

2. As hipóteses de aplicação do princípio da insignificância se revelam com mais clareza no exame da punibilidade concreta - possibilidade jurídica de incidência de uma pena -, que atribui conteúdo material e sentido social a um conceito integral de delito como fato típico, ilícito, culpável e punível, em contraste com estrutura tripartite (formal).

3. Por se tratar de categorias de conteúdo absoluto, a tipicidade e a ilicitude não comportam dimensionamento do grau de ofensa ao bem jurídico tutelado - compreendido a partir da apreciação dos contornos fáticos e dos condicionamentos sociais em que se inserem o agente e a vítima.

4. O diálogo entre a política criminal e a dogmática na jurisprudência sobre a bagatela é também informado pelos elementos subjacentes ao crime, que se compõem do valor dos bens subtraídos e do comportamento social do acusado nos últimos anos.

5. A reiteração em desfalques patrimoniais é elemento histórico objetivo que deve instruir o espectro valorativo que permitirá ao julgador reconhecer, se for o caso, a relevância penal da conduta.

6. Na espécie, o réu reincidente específico subtraiu de estabelecimento vítima peça de carne avaliada em R$ 118,15, equivalente a 8,9% do salário mínimo vigente na época dos fatos.

7. Em que pese o valor relativamente reduzido do bem furtado, a reincidência específica justifica o prosseguimento da atividade punitiva estatal.

8.
Furto

famélico
é hipótese específica de estado de necessidade, excludente de ilicitude prevista no art. 24 do CP, caracterizado pela subtração de alimento em benefício de pessoa que se encontra em situação urgente de sobrevivência.

9. Independentemente do valor bem, para ser considerado
famélico
, a subtração deve recair sobre alimento consumível imediatamente em situação em que o agente não tenha alternativas para garantir a sua subsistência naquele momento - ponto de contato com a inexigibilidade de conduta adversa.

10. Neste processo, as instâncias ordinárias constataram que o agente trabalhava de carteira assinada e que a carne furtada não poderia ser consumida imediatamente, circunstâncias incompatíveis com o
furto

famélico
.

11. Agravo regimental não provido.

(destaquei) (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.791.926/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

Nesse contexto, se reveste de reprovabilidade a conduta do recorrente, a se mostrar incompatível com o reconhecimento do estado de necessidade e a aplicação do princípio da insignificância, reclamando a atuação do Direito Penal.

Portanto, não há, que se falar em absolvição.

2.

Da desclassificação do delito de furto consumado para o tentado

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de furto consumado para a modalidade tentada, não assiste razão à Defesa.

Atualmente, a tese adotada para a caracterização do crime de furto consumado é a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, onde basta a inversão da posse da
res furtiva,
mesmo que em um curto espaço de tempo, independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica
,
para a consumação do delito.

Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE O PACIENTE E O CORRÉU. NECESSIDADE DE REEXAME DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MEDIDA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DA INVERSÃO DA POSSE DO BEM. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. REQUERIMENTO DE DETRAÇÃO PENAL. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. (...)

4. Acerca do momento consumativo do crime de roubo e de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais se consumam no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima ou que seja devolvido pouco tempo depois.

5. O crime de furto em questão se consumou, porquanto houve a efetiva inversão da posse do bem, malgrado o celular tenha sido devolvido à vítima logo após o injusto, devido à apreensão dos réus em flagrante.

6. (...)

7. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 618290 RJ 2020/0266012-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/11/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2020)

Em Juízo restou claro que o Recorrente se evadiu do estabelecimento comercial, contido, foi interpelado no estacionamento do referido local ainda de posse da
res furtiva
.

Logo, tendo em vista que ficou plenamente demonstrada no caso em tela, a inversão da posse dos objetos subtraídos, mesmo que por pouco tempo, restou consumado o delito de furto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 16/04/2026